Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-20.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONTROLADOR DE ACESSO, FISCAL DE PATRIMÔNIO MOTORIZADO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Sentença que julgou procedente o pedido monitório – Pretensão do Condomínio réu ao reconhecimento de que justificável, ante a exceção de contrato não cumprido, o seu inadimplemento do último mês do contrato firmado pelas partes -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONTROLADOR DE ACESSO, FISCAL DE PATRIMÔNIO MOTORIZADO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Sentença que julgou procedente o pedido monitório – Pretensão do Condomínio réu ao reconhecimento de que justificável, ante a exceção de contrato não cumprido, o seu inadimplemento do último mês do contrato firmado pelas partes - INADMISSIBILIDADE: Prestação de serviço incontroversa - Disposição contratual expressa a determinar que o pagamento das verbas trabalhistas seria feito pela empresa contratada. Além do mais, não existe no contrato em questão cláusula contratual prevendo a possibilidade de retenção do pagamento por parte do contratante na hipótese de pendência trabalhista da empresa contratada, ora credora. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.